Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme notícia anterior, a parte impetrante faleceu. Com efeito, o falecimento do impetrante necessariamente acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, uma vez não se mostra possível a habilitação dos herdeiros no feito, considerando que o direito pretendido é personalíssimo. Ante o exposto, julgo prejudicado o "mandamus" e, por consequência, resolvo o feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora